Tribunal: TJSP
Processo: 2242447-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial - Ação de arbitramento de aluguel - Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para a CEF a fim de possibilitar penhora de conta vinculada do FGTS e PIS - Impossibilidade de penhora – Verbas de natureza alimentar – FGTS e PIS que possuem regramento próprio, com determinação de impenhorabilidade absoluta -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial - Ação de arbitramento de aluguel - Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para a CEF a fim de possibilitar penhora de conta vinculada do FGTS e PIS - Impossibilidade de penhora – Verbas de natureza alimentar – FGTS e PIS que possuem regramento próprio, com determinação de impenhorabilidade absoluta - Alegação da credora de que o crédito perseguido também possui também natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios de sucumbência – Não acolhimento - Caráter alimentar não se confunde com prestação alimentícia, esta, de execução continuada – Precedente do C. STJ - Impossibilidade da relativização da impenhorabilidade no caso vertente - Decisão mantida - Recurso não provido.